Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado no ID. 17481950 pelo credor DINAMICA COMERCIO COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. de expedição de alvará para levantamento do valor depositado pelo devedor DISTRITO FEDERAL. O Governo do Distrito Federal encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e, atualmente, está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. A ordem cronológica apenas é excepcionada nos casos previstos no artigo 100, §2o, da CF (preferências constitucionais - idosos, doenças graves e pessoas com deficiência), e se o crédito do precatório for de natureza alimentar, hipótese em que poderá ser realizado o pedido de preferência constitucional. Deste modo, INDEFIRO o pedido de pagamento. Assim, aguarde-se o pagamento do presente precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto